Tribunal: STF
Processo: HC 169540
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-17
Data de publicação: 2019-05-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 121, § 2º, V E VII, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL, E NOS ARTS. 33, CAPUT, E 35, CAPUT, C/C ART. 40, IV, DA LEI 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. IMPROCEDÊNCIA.



    1. O decreto prisional preventivo está apoiado no resguardo da ordem pública, com especial destaque para a gravidade concreta da conduta do paciente, “evidenciada pelos sucessivos disparos de arma de fogo em direção aos policiais militares que efetuavam patrulhamento, além da quantidade de drogas apreendidas [...] (cerca de 2 kg de maconha, 41 g de cocaína e 57 g de haxixe)”. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, referidos elementos se mostram idôneos à manutenção da custódia cautelar.



    2. O período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário. A pluralidade de réus, a complexidade e a natureza da causa são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.